Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709513-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: LEANDRO RODRIGO NUNES PEREIRA D E S P A C H O Pela derradeira vez, intime-se o embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 29 de junho de 2021 16:50:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator